Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
1. Constata-se que a relação jurídica havida entre os litigantes é de consumo, já que as autoras são as destinatárias finais do serviço prestado pela empresa ré, qual seja, a disponibilização de sistema de monitoramento. Por isso, esta responde objetivamente pelos danos a que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na espécie, a concessionária não se desincumbiu de comprovar a regularidade no fornecimento de energia elétrica na residência do autor em 11/04/23, pois, além de haver decisão determinando a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, as alegações trazidas na inicial se mostraram verossímeis, sobretudo em razão da apresentação da imagem do lacre de interrupção do fornecimento afixado no medidor da unidade consumidora, mesmo após o adequado pagamento do serviço. 2.1. Assim, diante dos elementos probatórios produzidos, indubitável o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sendo imperiosa a responsabilização da ré pelo ato ilícito perpetrado, consistente na interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica em momento de elevada necessidade.
3. A prática de ato ilícito pela empresa ré, consistente na interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que por um dia, agravada pelas circunstâncias elencadas, quais sejam, impedimento de acesso ao curso online e impossibilidade de desempenho da atividade profissional (estágio) em regime de home office, com prejuízos à honra e à imagem do autor, sobretudo em razão do atraso na entrega das atividades sob sua responsabilidade, configurou violação a direito da personalidade apto a ensejar dano moral, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas.
4. Apesar da alegação de desproporção entre o pedido reputado procedente (dano moral, R$ 2.000,00) e o improcedente (dano material, R$ 50,00), para fins de distribuição dos honorários sucumbenciais, registre-se que tal cálculo de distribuição tem como parâmetro o número individualizado de pedidos e não o valor correspondente a cada um deles. 4.1. Assim, considerando que o autor formulou pedido de indenização por danos morais e materiais, logrando êxito em apenas um deles, adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela qual o ônus da sucumbência deve ser redistribuído igualmente entre as partes, não se havendo falar em sucumbência mínima do autor.
5. Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 3.050,00), e atento à especificidade do caso concreto – dado o valor extraído da condenação a título de honorários sucumbenciais (R$ 300,00) -, deve-se adotar como fundamento, para fixação dos honorários sucumbenciais, a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC). 5.1. Desse modo, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em 1 (um) salário-mínimo atualmente vigente, estipulado pelo Decreto 11.864/23, qual seja, R$ R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), remunera adequadamente o trabalho profissional dos patronos das partes, mantida a proporção de distribuição em 50% para cada.
6. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovido o recurso da ré e parcialmente provido o do autor.